Tribunal: TJSP
Processo: 2387883-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ação de execução por quantia certa contra devedor solvente – Decisão que indeferiu pedido de penhora dos direitos de imóvel pertencente à executada – Inadmissibilidade desta penhora neste momento processual – Necessidade do esgotamento de outros meios de penhora menos gravosa ao devedor – Ausência de tentativas de constrição via Sisbajud, Renajud e Arisp – Medida incabível, neste momento,

Ementa:
Ação de execução por quantia certa contra devedor solvente – Decisão que indeferiu pedido de penhora dos direitos de imóvel pertencente à executada – Inadmissibilidade desta penhora neste momento processual – Necessidade do esgotamento de outros meios de penhora menos gravosa ao devedor – Ausência de tentativas de constrição via Sisbajud, Renajud e Arisp – Medida incabível, neste momento, podendo ser reapreciada se comprovada a insuficiência de valores ou inexistência de bens penhoráveis – Decisão mantida – Recurso da exequente improvido, com observação.